Tribunal: TJMT
Processo: 1011387-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011387-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO KUTIANSKI FRANCO - CPF: 006.253.399-16 (ADVOGADO), JULLIANY CRISTINA DO NASCIMENTO CONCATO RICO - CPF: 031.614.999-30 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ALEXANDRE RICO registrado(a) civilmente como ALEXANDRE RICO - CPF: 014.335.629-10 (EMBARGANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE RICO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ALEXANDRE RICO registrado(a) civilmente como ALEXANDRE RICO - CPF: 014.335.629-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLIANY CRISTINA DO NASCIMENTO CONCATO RICO - CPF: 031.614.999-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – TAXATIVIDADE MITIGADA – NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não deve ser conhecido o agravo de instrumento, se o ato judicial de primeiro grau combatido não apresenta nenhum cunho decisório (art. 1.001/CPC).

Inexistindo qualquer vício do art. 1.022 do CPC no acórdão, deve o recurso de embargos declaratórios ser rejeitado.

Se o pronunciamento judicial impugnado por meio do agravo de instrumento constitui despacho de mero expediente, seu conteúdo não vislumbrou urgência a ponto de reconhecer a mitigação da taxatividade no art. 1.015 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Julliany Cristina do Nascimento Concato Rico
, em face do acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao agravo interno aviado em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

A embargante sustenta, em síntese, que há omissão no acórdão em relação à relativização do rol taxativo do art. 1015 do CPC, posto que verificada a urgência no caso dos autos, em que o magistrado proferiu sentença de extinção equivocada em relação à quitação das custas processuais.

Reforça que a sentença de extinção é eivada de vícios passíveis de anulação, ainda que tenha havido o trânsito em julgado, uma vez que o douto magistrado por não se atentar ao parcelamento e pagamentos comunicados no processo, julgou o feito extinto como se a parte tivesse deixado de realizá-lo.

Requer o provimento para o fim de sanar o vício apontado, determinando-se o regular prosseguimento do recurso de agravo de instrumento.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (certidão de Id. 241733671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a embargante sustenta que há omissão no acórdão porque ao não admitir o prosseguimento do agravo de instrumento, deixou de observar à relativização do rol taxativo do art. 1015 do CPC, diante da urgência do caso, no qual o juízo
a quo
proferiu sentença de extinção equivocada, pelo não recolhimento das custas judiciais, mesmo a parte tendo feito o total pagamento.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Isto porque, nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, estão presentes.

Com efeito, ao contrário do que afirma a embargante, restou consignado no acórdão que “
o ato judicial hostilizado é desprovido de conteúdo decisório, uma vez que nada decidiu, deixando intactas as questões alegadas pelas partes
”, logo, não comporta recurso de agravo de instrumento, porque a decisão se restringiu a impulsionar o feito, no sentido de determinar o seu arquivamento, diante do trânsito em julgado da sentença de extinção proferida.

Importante destacar que, se a parte pretendia a reforma da decisão anterior – sentença de extinção dos embargos à execução -, deveria ter apresentado impugnação adequada e em tempo oportuno, razão pela qual, na hipótese, incide o instituto da preclusão temporal decorrente da inércia da parte.

Entender de forma diversa permitiria que a parte, a qualquer tempo, reiterasse questões ultrapassadas pela tramitação processual e já preclusas, o que não é permitido no ordenamento jurídico.

A propósito, nesse sentido,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL - ADJUDICAÇÃO - LEVANTAMENTO DO VALOR POR CREDORA HIPOTECÁRIA - DECISÃO QUE NÃO FOI ALVO DE RECURSO - PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É defeso a parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas sem a interposição do recurso, de modo que operada a preclusão nos termos do art. 507 do CPC.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013383-45.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

Desse modo, como pontuado no acórdão objurgado, é possível concluir que a irresignação da embargante está voltada contra a regular tramitação do processo e em face de ato da magistrada que apenas impulsionou o desenvolvimento do processo, o qual não ensejaria a interposição do recurso de agravo de instrumento.

Assim, observo que a medida pretendida foi erroneamente intentada, tendo em vista que o meio cabível para uma possível modificação do despacho proferido não seria o recurso interposto.

Nesse contexto, se o pronunciamento judicial que a ora embargante visa impugnar por meio do agravo de instrumento constitui despacho de mero expediente, seu conteúdo não vislumbrou urgência a ponto de reconhecer a mitigação da taxatividade no art. 1.015 do CPC.

Sobre o assunto, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INOBSERVÂNCIA DE URGÊNCIA NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NOS RESPS. 1.696.396/MT E 1.704.520/MT ACERCA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com efeito, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, o rol do art. 1.015 do CPC/2015 "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, repetitivo, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018).
2. Na hipótese dos autos, a impossibilidade de provimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque o pronunciamento judicial que a ora agravante visa impugnar por meio de agravo de instrumento, além de constituir despacho de mero expediente, no qual se arbitraram honorários periciais, seu conteúdo não vislumbrou urgência a ponto de reconhecer a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.935.537/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.) (destaquei)

Sendo assim, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Nesse sentido, trago à colação julgado deste Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS E DISSOLUÇÃO JUDICIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE FALSIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 390 DO CPC. Somente quem figura como parte no processo em que foi apresentado o documento possui legitimidade ativa para questionar a sua falsidade, mediante incidente.” (TJ-MT 10220249020218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022) (destaquei)

Isso posto,
rejeito os aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024